Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. JUNTADA DO AR CUMPRIDO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECEBIMENTO NO ESCRITÓRIO REGIONAL DA SOCIEDADE. MATÉRIA DE DEFESA. APRECIAÇÃO PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação monitória ante a ausência de pagamento ou apresentação de embargos. 1.1. Pretensão da requerida de cassação ou reforma da sentença. Afirma que não foi regularmente citada, eis que o endereço indicado na petição inicial está errado. Sustenta a inépcia da inicial e apresenta defesa de mérito.
2. Da preliminar de intempestividade - rejeição. 2.1. Em consonância com o art. 224, § 3o, do CPC, “a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. Portanto, o prazo recursal fluiu de 19/09/2019 a 09/10/2019. 2.2. Vislumbra-se que o recurso de apelação foi interposto no dia 09/10/2019, no último dia do prazo recursal, motivo pelo qual não há se falar em intempestividade do apelo.
3. Da preliminar de nulidade por ausência de citação – rejeição. 3.1. A citação foi realizada de acordo com o endereço constante no contrato de prestação de serviços e no instrumento de confissão de dívidas, ambos subscritos pela gerente do escritório regional do Distrito Federal. Ainda, o aviso de recebimento e a certidão comprovam o recebimento por parte dos representantes da requerida. 3.2. Em consonância com a teoria da aparência, a citação da pessoa jurídica resta efetivada quando, na sede ou filial da sociedade, ocorre o recebimento daquele que aparenta ter poderes para tanto.
4. Precedente: “(...) Em que pese o art. 248, §2o, do CPC[1], a jurisprudência é uníssona ao flexibilizá-lo, quando, também em observância à teoria da aparência, ocorre a citação da pessoa jurídica na sede ou filial da sociedade empresária, com recebimento daquele que aparenta ter poderes para tanto (...)” (07116896420198070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 4/11/2019).
5. Da matéria de defesa – apreciação prejudicada. 5.1. Em que pesem os argumentos apresentados pela ré, sua análise não é possível em sede recursal. 5.2. O momento processual adequado para discutir o direito do autor seria no prazo para apresentação dos embargos. Não apresentada a defesa e não realizado o pagamento, constituído está o título executivo judicial, em consonância com os arts. 701, § 2o, e 702 do CPC. 5.3. É possível verificar que a requerida inova nesta sede recursal. Isso porque a matéria em comento não foi debatida nas instâncias ordinárias e tampouco foi suscitada em sede de embargos. 5.4. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido.
6. Apelo improvido.